Tribunal: TJSP
Processo: 0008992-62.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008992-62.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos VAGNER
RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e THOMAS MULLER ALVES MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008992-62.2019.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No 42.726
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0008992-62.2019
São
Vicente
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDOS:
VAGNER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR

THOMAS MULLER ALVESMATIAS
Inconformada com a r. decisão de fls. 127/129, da 1a Vara
Criminal da Comarca de São Vicente, que concedeu a liberdade
provisória aos denunciados Vagner Rodrigues da Silva Junior e
Thomas
Muller
Alvesmatias,
presos
preventivamente
por,
supostamente, haverem infringido os artigos 33 e 35, da Lei no
11.343/06, recorre a Justiça Pública em sentido estrito pedindo seja
cassada
a
benesse
ora
concedida,
determinando-se,
em
consequência, a imediata expedição do competente mandado de
prisão (fls. 01/06).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 139/143 e
144/153).
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu respeitável
Parecer de fls. 167/172, opinou pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008992-62.2019.8.26.0590 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso merece mesmo provimento, nos termos do bem
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
É que examinando-se os documentos acostados aos autos,
constata-se que há prova da materialidade do fato apontado como
delituoso (tráfico de drogas), bem como indício de que os recorridos
tenham sido os seus autores.
Com efeito, exsurge dos autos que os recorridos estavam a
bordo de um veículo, que era conduzido por Vagner, quando foram
surpreendidos por policiais militares, que realizavam patrulhamento
de rotina na região dos fatos. Eles tentaram empreender fuga, mas
foram abordados. Em revista veicular, os milicianos localizaram, no
interior do carro, cem (100) porções de maconha, cento e noventa e
oito (198) porções de cocaína e duzentas (200) porções de crack,
além da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Trata-se de crime extremamente grave que, cada vez mais
e de forma incessante, vem atormentando a sociedade em geral,
além de desvelar a periculosidade de seus agentes.
A custódia cautelar dos denunciados revela-se, assim,
imprescindível não só para a manutenção da ordem pública e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008992-62.2019.8.26.0590 -Voto no
4
interesse da instrução criminal, como, ainda, para a garantia da
eventual aplicação da lei penal.
É óbvio que a ordem pública fica ameaçada com traficantes
ou supostos traficantes em liberdade. Se presos ameaçam-na,
imagine-se se em liberdade!
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a alegação
de desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência,
até porque a prisão em flagrante é autorizada pela Constituição
Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na lição do ilustre professor JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
com suporte na jurisprudência:
“Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta Magna
não veda com tal dispositivo a decretação de qualquer espécie
de prisão provisória, desde que preenchidos os requisitos legais,
e muito menos autoriza indiscriminadamente a liberdade
provisória, pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1994).
Por fim, de anotar-se que o artigo 44, “caput”, da Lei
11.343/06 veda a concessão de liberdade provisória no caso de
tráfico ilícito de drogas, que é crime equiparado a hediondo. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008992-62.2019.8.26.0590 -Voto no
5
inteira razão, pois, os dignos representantes do “Parquet” de ambas
as Instâncias.
Dá-se, dessarte, provimento ao recurso em sentido estrito
para cassar a r. decisão que concedeu a liberdade provisória aos ora
recorridos Vagner Rodrigues da Silva Junior e Thomas Muller
Alvesmatias e restabelecer as suas custódias cautelares, devendo
eles retornar ao cárcere, expedindo-se, incontinenti, o competente
Mandado de Prisão. Oficie-se, com urgência, inclusive via “fac-simile”.
POÇAS LEITÃO
Relator